Tribunal: STF
Processo: AI 601237
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-02-13
Data de publicação: 2007-02-13

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: controvérsia relativa
   à indenização decorrente de acidente de trânsito, que não
   prescinde da análise da legislação infraconstitucional
   pertinente: alegada violação do art. 5º, II, da Constituição que,
   se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência da Súmula 636.